Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma, com base em prova documental, que as rés são responsáveis por restituir o valor alegado na petição inicial. Portanto, não há falar em ilegitimidade ativa do autor na cobrança de valor que considera devido, tampouco em ausência de interesse de agir.

2. O art. 373 do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que cabe ao réu demonstrar fato impeditivo do direito do autor.

3. Na hipótese, o acervo probatório evidencia a existência do fato constitutivo do direito do autor; as rés, de outro lado, não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo a tal direito.

4. Recurso conhecido e não provido.